Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721221-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES, MARLENE SOUZA FERNANDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, tendo em vista que os vícios apontados foram devidamente analisados no recurso anterior, limitando-se a parte a praticamente repetir suas razões. Além disso, no mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância por interposição de recurso meramente protelatório. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 11:45:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador